Tribunal: TJDFT
Processo: 0742649-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742649-95.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA SILVA SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por LUCIANA SILVA SANTOS contra a r. sentença exarada no ID 46801058. Na origem, a apelante ajuizou ação de conhecimento em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, com a finalidade de ver reconhecida a inexigibilidade de dívida decorrente de saldo devedor de contrato de adesão a cartão de crédito, objeto de cessão de direitos em favor da instituição financeira ré. Para tanto, a autora afirmou que, não obstante a pretensão de cobrança do saldo devedor do cartão de crédito esteja prescrita, a ré promoveu a inserção de seu nome na plataforma “Serasa Limpa Nome”, a qual tem por finalidade intermediar acordo para pagamento de dívidas inadimplidas. Ressaltou que o registro do nome da autora na plataforma “Serasa Limpa Nome” repercutiu negativamente em seu score de crédito, circunstância que torna necessária a tutela jurisdicional vindicada. O d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do débito, no importe de R$ 1.550,16 (mil quinhentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), relativo ao contrato no 070110500811194114 - Cartão de Crédito Bradesco Visa, porquanto caracterizada a prescrição. Todavia, o d. Magistrado de primeiro grau, com base no princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), observada a suspensão da exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade de justiça. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 44921306), sustentando a necessidade de reforma parcial da r. sentença, para o fim de condenar a ré ao pagamento dos honorários de sucumbência, cujo valor deverá ser fixado consoante a tabela editada pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma prevista no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 46801050). A ré, em contrarrazões (ID 46801217), postula a manutenção da r. sentença. Esta Relatoria, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determinou a intimação das partes litigantes a respeito de possível inépcia do recurso, em decorrência da falta de impugnação aos fundamentos da sentença. A apelada manifestou-se no ID 47173431, pugnando pelo não provimento do recurso de apelação. A apelante, no ID 47324842, afirma que, por haver sido julgado totalmente procedente o pedido inicial, os ônus da sucumbência deveriam ter sido atribuídos à parte ré. Sustenta, ademais, haver formulado, na inicial da ação, pedido expresso de arbitramento dos honorários de sucumbência em, pelo menos, R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Ao dispor sobre os requisitos formais do recurso de apelação, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1010: A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Assim, incumbe à parte apelante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Segundo o magistério de Teresa Arruda Alvim[1], o que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, é desestimular as partes de redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada, tendo em vista ser usual a replicação dos argumentos deduzidos na inicial e contestação. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Por certo, a exposição de fundamentos que sejam adequados para, em tese, impugnar o decisum recorrido, é essência para a admissibilidade da pretensão recursal, porquanto, ao mesmo tempo em que delimita atuação do órgão jurisdicional competente para apreciação do recurso, viabiliza o exercício do contraditório pela parte recorrida. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. SUSPENSÃO DO INTINERÁRIO PROCEDIMENTAL. RECURSO. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO TÉCNICO ENTRE O DECIDIDO E O RECURSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. QUESTÃO NÃO RESOLVIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. CONHECIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (NCPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1689528, 07344222220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Incumbe ao Relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). 3. No caso, após proferida liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48h, promovesse a transferência da impetrante para hospital da rede pública ou, na sua falta, para unidade da rede privada, a ser custeada pelo Distrito Federal, foi acostado aos autos a certidão de óbito da impetrante, razão da prolação da decisão objeto do presente agravo interno, que considerou prejudicado o mandado de segurança, cuja finalidade era a de assegurar à impetrante a internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 4. No recurso, a agravante afirma necessidade da reforma da decisão com o único fundamento de ser contrária à jurisprudência e à lei. O agravo interno não a impugnou especificamente, sequer tangenciando os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1649005, 07143649520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Com efeito, os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão recorrida impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Da análise dos autos, observa-se que o d. Magistrado sentenciante, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, consoante o trecho da fundamentação a seguir transcrito: Ocorre, porém, que há se pontuar a responsabilidade em relação à sucumbência. É evidente que as dívidas eram lícitas e poderia o credor agir para buscar a satisfação do crédito, inclusive por meio da negativação do nome do autor em cadastros de inadimplentes. Dessa forma, pelo princípio da causalidade, devem as custas e os honorários serem impostos a quem deu causa à negativação, ou seja, a parte autora, que não quitou a tempo e modo a sua obrigação. (grifo no original) No recurso de apelação interposto, muito embora a autora tenha postulado a condenação da ré ao pagamento dos honorários de sucumbência, não teceu qualquer consideração a respeito de eventual error in judicando por parte do d. Magistrado sentenciante, ao se basear no princípio da causalidade para condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Por certo, caberia à apelante, de modo a viabilizar a reforma da sentença, apresentar razões idôneas para infirmar a aplicabilidade do princípio da causalidade no caso em exame, a fim de impor à parte ré a obrigação de arcar com ônus da sucumbência. Dessa forma, tendo em vista que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida, não há como ser admitido o processamento do recurso, em decorrência de manifesta violação do princípio da dialeticidade. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), cuja exigibilidade deverá ficar suspensa, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 46801050). Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 às 12:06:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________ [1] WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al] Coordenadores. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2a Ed. São Paulo: RT, 2016